Tribunal: TJDFT
Processo: 0722228-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. ÁGIO DE VEÍCULO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Embora usual, a venda de “ágio” de veículo sem aquiescência do agente financeiro expõe alienante e adquirente a riscos inevitáveis, sujeitando-os a diversos dissabores.
2. Esse tipo de negócio viola o art. 422 do Código Civil, sendo totalmente contrário aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, por fazer letra morta os contratos de arrendamento mercantil e alienação fiduciária.
3. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. Recurso da autora não provido e apelo do réu provido.